Tribunal: TJMT
Processo: 1017304-88.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017304-88.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEXANDRO FERNANDO SANTOS SILVA - CPF: 000.057.211-05 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT –
INDENIZAÇÃO –
NEGATIVA ADMINISTRATIVA – DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC –
CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR IRRISÓRIO -
SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA - REDISTRIBUIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALEXANDRO FERNANDO SANTOS SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada contra PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS FERAIS, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte reais), com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, pagamento em igual proporção para as partes requerente e requerida,

das custas e despesas judiciais. Os honorários advocatícios atribuídos à responsabilidade de cada parte junto a seu patrono, arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, suspensa sua exigibilidade à parte autora, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, §3º, do CPC.

O autor apelante alega que o juízo singular ignorou ilicitude praticada pela seguradora requerida a ensejar condenação em danos morais. Aduz inexistência de sucumbência recíproca.

Requer a reforma do
decisum
para condenar a seguradora apelada ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por indenização em danos morais, integralidade das custas processuais e dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões (Num. 164308892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ALEXANDRO FERNANDO SANTOS SILVA busca a reforma da sentença singular, que deixou de condenar a seguradora requerida, ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa de recebimento do pedido administrativo com vistas à cobertura securitária DPVAT.

A caracterização do dano moral exige ofensa à honra, reputação, personalidade, humilhação, constrangimentos, enfim, que a pessoa tenha sua dignidade violada. Saliente-se que o fato da seguradora se recusar a pagar valor correspondente ao seguro ou não responder célere e adequadamente o pedido, não extrapola os limites de mero dissabor.

Ademais, a exigência de documentação para a continuidade do processamento da solicitação em via administrativa para a cobertura do seguro obrigatório DPVAT, não se revela, por si só, conduta abusiva da seguradora, não dando ensejo à ocorrência de danos morais.

Este e. Tribunal já decidiu que a ausência do pagamento do seguro pela via administrativa caracteriza mero dissabor, incapaz de configurar dano extrapatrimonial (TJ MT Ap 28590/2013).

Inconformada, a parte autora, ora apelante, também se insurge contra a sentença singular que, ao fixar os honorários advocatícios, os atribuiu à responsabilidade de cada parte junto a seu patrono.

No caso em apreço, observa-se que os
honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação, consoante art. 85 § 8º, do CPC que determina:
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Ao caso em tela, dado que irrisório o proveito econômico, o entendimento foi de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Ao caso em tela foi
aplicada a regra da sucumbência recíproca determinada no “
caput
” do artigo 86 do CPC que prevê que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. Assim, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.

Este e. Tribunal já decidiu que o
não acolhimento do pedido de indenização securitária DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

Diante do exposto, reformo a sentença singular tão somente para redistribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 20% (vinte por cento) à parte autora e 80% (oitenta por cento) para a seguradora requerida, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC em relação à parte autora/apelante. Mantidos os demais termos do
decisum.
Afastada a majoração dos honorários recursais.

Com essas considerações, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023